Tribunal: TJMT
Processo: 1020169-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020169-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (APELANTE), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. - CNPJ: 24.380.578/0001-89 (APELANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0001-36 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (APELADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. - CNPJ: 24.380.578/0001-89 (APELADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0001-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA SENTENÇA OBSERVADO. LICITUDE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME ESCALONAMENTO LEGAL. PROVEITO ECONÔMICO PROPORCIONAL À COTA DE RESPONSABILIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos, pela Fazenda Pública Estadual e pelo contribuinte, contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de duas empresas no polo da execução fiscal, limitou a atualização do crédito à Taxa Selic e fixou honorários sucumbenciais em 8% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se é lícita a lavratura dos TADs à luz do regime cautelar administrativo; (iii) qual o critério adequado para fixação dos honorários sucumbenciais diante da exclusão de corresponsável da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A sentença analisou de forma fundamentada os elementos essenciais do caso, inexistindo nulidade.

4. A inserção da apelante no regime cautelar administrativo é válida, uma vez que o contribuinte não obteve liminar favorável na medida cautelar em relação a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. no caso de exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados com base no valor do proveito econômico proporcional à cota de responsabilidade de cada parte, com aplicação escalonada dos percentuais previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. Não ocorre nulidade da sentença quando ela se mostra devidamente fundamentada. 2. A lavratura de TAD’s fundada em regime cautelar administrativo é lícita, se a liminar concedida em medida cautelar prévia apenas permita a emissão de certidão de regularidade fiscal. 3. Os honorários sucumbenciais, em caso de ilegitimidade passiva reconhecida, devem ser fixados em percentuais sobre o valor da dívida proporcional ao número de executados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 5o e 8o; 90, §4o; 489, §1o; CTN, arts. 124 e 125.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. e

ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal N.o 1020169-16.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para:
01)

declarar a ilegitimidade passiva das empresas White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. e White Martins Gases Industriais LTDA em relação ao crédito tributário inscrito na CDA n. 2021448822, objeto da Execução Fiscal n. 1044874-15.2021.8.11.0041;
02)
estabelecer que a atualização do crédito executado não ultrapasse a Taxa Selic;
03)
condenar ao
ESTADO DE MATO GROSSO
ao

pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em
8%
sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, II, do CPC;
04)
reduzir os honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

A parte
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
, em recurso de apelação, argui que:

·

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal, o que violaria os artigos 489, §1o e 1.022, II, do CPC e 93, inciso IX, da CF/1988.

·

a sentença foi proferida com base em premissa equivocada sobre a natureza da Ação no 0016378-03.2015.8.11.0041, sustentando que o único intuito daquela ação cautelar era oferecer seguro-garantia aos TADs, a título de caução antecipada, permitindo a renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal e impedindo sua inscrição no CADIN;

·

os referidos autos, não se discute a procedência ou improcedência dos TADs;

·

a insubsistência dos TADs no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7 lavrados em razão da aplicação indevida do regime cautelar prevista na Resolução no 07/2008;

·

Juízo de Origem não observou o escalonamento dos honorários sucumbenciais previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher integralmente os pedidos formulados na inicial.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
em suas razões da apelação argui que:

·

Quando o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal a dívida não é extinta, de modo que os honorários devem ser fixados
por equidade, nos
moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

·

De acordo com o entendimento do STJ, por meio do AREsp 2.231.216, eventual condenado nos termos do art. 85, § 3o, incisos, a base de cálculo deve ser dividida pelo número de sujeitos passivos envolvidos no caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, fixar os honorários de forma equitativa nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. e

ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal N.o 1020169-16.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para:
01)

declarar a ilegitimidade passiva das empresas White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. e White Martins Gases Industriais LTDA em relação ao crédito tributário inscrito na CDA n. 2021448822, objeto da Execução Fiscal n. 1044874-15.2021.8.11.0041;
02)
estabelecer que a atualização do crédito executado não ultrapasse a Taxa Selic;
03)
condenar ao
ESTADO DE MATO GROSSO
ao

pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em
8%
sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, II, do CPC;
04)
reduzir os honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

A insurgência recursal se pauta em verificar possível nulidade na sentença, a licitude do crédito inscrito na CDA n. 2021448822, objeto da Execução Fiscal n. 1044874-15.2021.8.11.0041 e a forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

01. DO RECURSO DA
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

1.1 PRELIMINAR: Nulidade da Sentença por ausência de fundamentação

Argui a Apelante
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
, em sede de preliminar, que a sentença objurgada deve ser declarada nula, uma vez que deixou de analisar a licitude dos créditos constituídos por meio dos
TADs no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7
.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese,
o Magistrado
a quo
fez constar na sentença o motivo pelo qual entendeu pela impossibilidade de apreciação da licitude das referidas autuações, a qual se deu pelo fato de existir uma ação n.o 0016378-03.2015.8.11.0041, ajuizada em data anterior
,
que

acoberta a mesma dívida.

Com efeito, embora a parte recorrente não concorde com o
pronunciamento do Magistrado
a quo,
a sentença se encontra-se devidamente fundamentada, não tendo dessa forma que se falar em nulidade.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

1.2 MÉRITO

Da Possibilidade de análise da licitude dos créditos constituídos por meio dos
TADs no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7

Sustenta a Apelante
que é possível
analisar a licitude dos créditos constituídos por meio dos
TADs no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7
, eis que os autos n.o 0016378-03.2015.8.11.0041 citados na sentença se trata apenas de medida cautelar antecedente ajuizada para o fim de garantir a dívida que deu enseja à lavratura das referidas autuações e possibilitar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Pois bem. Pela análise dos autos n.o 0016378-03.2015.8.11.0041 verifica-se que, de fato, aquela ação se trata de medida cautelar antecedente ajuizada para o fim único e exclusivo de garantir inscritas no sistema de conta corrente fiscal da contribuinte, cujo fato gerador ocorreu entre 2005, possibilitando a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Além disso,
na ação principal (autos n.o 0024658-60.2015.8.11.0041) distribuída por dependência à medida cautelar n.o 0016378-03.2015.8.11.0041, para o fim de questionar a licitude dos referidos créditos, foi extinta sem julgamento de mérito, em razão da oposição e julgamento dos presentes embargos à execução (autos n.o
1015614-53.2022.8.11.0041
), como cito:

“0024658-60.2015.8.11.0041

AÇÃO ANULATÓRIA

REQUERENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos etc...

Trata-se de Ação Anulatória interposta em 22.05.2015, por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde argumentou que “Em 23 de dezembro de 2010, a D. Fazenda Estadual do Mato Grosso iniciou procedimento fiscalizatório em face da Autora que culminou na exigência dos débitos fiscais ICMS relativos aos períodos de apuração de fevereiro de 2005 a janeiro de 2006, consubstanciados nos processos administrativos tributários nos 313450/2011 e 287128/2011”, tendo ocorrido a decadência com relação à cobrança dos créditos tributários do período compreendido entre fevereiro a outubro de 2005. Assim, postulou a procedência da ação com a consequente extinção do mencionados créditos, condenando-se a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios e cominações legais.

[...]

Nesse contexto, registro que, inobstante a presente ação anulatória tenha sido distribuída antes dos embargos, constata-se que os embargos já foram sentenciados estando, inclusive em grau de recurso, desta forma, há que ser extinto, diante da litispendência, a presente ação ordinária.

Por todo o exposto, estando claramente demonstrados os requisitos que ensejam a litispendência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem análise do mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Desta forma, uma vez que o débito objeto da CDA no 201610845 encontra-se devidamente garantido nos autos da execução fiscal, defiro o desentranhamento/cancelamento da apólice de Seguro Garantia sob no 04-775.0216275.

Diante da extinção do presente feito,
declaro extinta, também, a Ação Cautelar sob no 0016378-03.2015.8.11.0041, pela perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015,
uma vez que o crédito tributário encontra-se devidamente garantido nos autos da Execução Fiscal sob no 1023856-11.2016.8.11.0041. Translade para o mencionado feito Cautelar cópia desta sentença. [...]”. (Id. 95090364 – PJe 1o Grau – autos n.o
0024658-60.2015.8.11.0041)

Com efeito, a licitude da autuação (
TADs no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7) e do motivo que ensejaram a sua lavratura não foram analisados
medida cautelar n.o 0016378-03.2015.8.11.0041 e na ação principal n.o 0024658-60.2015.8.11.0041,
permitindo dessa forma a apreciação nos autos dos embargos à execução fiscal.

Da licitude dos créditos constituídos por meio dos
TADs no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7

Aduz a recorrente que, a inserção da recorrente no
Regime Cautelar Administrativo previstos na Resolução 08/2008-SARP e, consequentemente a lavratura dos TADs no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7 e indevida, pois o crédito inscrito no sistema de consta corrente fiscal estava com exigibilidade suspensa por força de decisão emergencial anterior proferida nos autos da medida cautelar n.o
0016378-03.2015.8.11.0041.

Pois bem. Pela análise dos
TADs no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7,
lavrados em 06/2015, 10/2015 e 05/2016, verifica-se que a autuação ocorreu em razão da ausência de recolhimento antecipado de ICMS de contribuinte inserido no Regime Cautelar Administrativo pelo fato de existir dívida omissa inscrita no sistema de conta corrente fiscal, dos períodos de 02/2005 a 01/2006.

Embora a recorrente alegue que os referidos créditos estavam suspensos, desde 04/2015, por força de
medida cautelar n.o
0016378-03.2015.8.11.0041, pela análise daqueles autos, observa-se que o pronunciamento judicial não suspendeu a exigibilidade da dívida, mas apenas permitiu a emissão de certidão de regularidade fiscal em razão da garantia da dívida, como cito:

“[...] No caso dos autos, a requerente busca com o oferecimento do seguro garantia no valor integral do débito, a renovação da certidão de regularidade fiscal e que tal débito não enseje na inscrição no CADIN/MT, nos termos do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional, e de consequência a renovação da certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça deste Estado, bem como o Superior Tribunal de Justiça, firmaram entendimento no sentido de que somente o depósito em dinheiro é passível de suspender a exigibilidade do crédito.

[...]

Quanto ao oferecimento de caução denominado “seguro garantia”, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que, em pese à impossibilidade de suspensão do crédito tributário, é possível, a emissão de certidão de regularidade fiscal e a não inscrição no CADIN/MT uma vez que o débito encontra-se garantido.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 273, incisos I e II do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente a liminar, para acolher o seguro garantia no 04-0775-026275, emissão em 08.04.215 no valor de R$ 1.869.432,07 para a fim de determinar que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso forneça a renovação da certidão de regularidade fiscal e que a requerente não seja inscrita no CADIN/MT. [...]”.
(Id. 84851932 – pág. 88-91– Pje 1o Grau – autos n.o 0016378-03.2015.8.11.0041)

Igualmente, na ação principal (autos n.o 0024658-60.2015.8.11.0041) distribuída por dependência à medida cautelar n.o 0016378-03.2015.8.11.0041, não houve pedido e deferimento de suspensão a exigibilidade dos créditos questionados na demanda, cujos fatos geradores ocorreram nos períodos de
02/2005 a 01/2006
.

Com efeito, não há que se falar em ilegalidade na inclusão/manutenção do contribuinte no
Regime Cautelar Administrativo previstos na Resolução 08/2008-SARP e, consequentemente a lavratura dos TAD ́s no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7 em razão da existência de liminar concedida nos autos
n.o 0016378-03.2015.8.11.0041 e/ou 0024658-60.2015.8.11.0041 que supostamente teria suspendido a exigibilidade dos créditos inscritos no sistema de consta corrente fiscal do contribuinte anteriores à data da autuação.

Ressalta-se que, nesses casos a jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes,
em relação a forma de pagamento do tributo, a qual deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Com efeito, uma vez que a pessoa jurídica
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

estava

inseria no
regime administrativo cautelar em razão da existência de dívidas inscritas no sistema de conta corrente fiscal entre 06/2015 a 05/2016, constata-se a licitude na lavratura do
TADs no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7,
oriundo da ausência de recolhimento antecipado do tributo estadual.

Assim, não merece prosperar os argumentos analisados no presente tópico.

02. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ANALISADOS CONJUNTAMENTE COM O RECURSO DE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA:
Dos honorários sucumbenciais

2.1. Da necessidade de sobrestamento do feito
até o
julgamento do Tema 1255 pelo STF

Preambularmente, faz-se necessário a análise da necessidade de sobrestamento do recurso, em razão da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255).

Sabe-se que a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar
o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados
, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”.

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no
RE 966.177 RG/RS, o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.

(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do RE
1412069
(Tema
1255
), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não foi determinou o
sobrestamento dos processos em trâmite em 1o e 2o grau.

Além disso, a contorcia relativa a necessidade de sobrestamento de processo no âmbito nacional até o julgamento do Tema 1255 já foi analisa inclusive pelo próprio STF nos autos da Rcl: 67129 DF, como cito:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE No 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG No 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que
o Tema RG no 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia
. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória . 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Por esse motivo, não é necessário aguardar o julgamento do
RE
1412069
(Tema
1255
) para apreciação do recurso de apelação, ainda que a irresignação seja a fixação os honorários sucumbenciais.

2.2
Do Sobrestamento do Recurso em razão do Tema 1265 do STJ

Observa-se, também que,
o Superior Tribunal de Justiça admitiu a afetação do REsp n. 2.109.815/MG (Tema 1265) para analisar
se no caso de reconhecimento de declaração de
ilegitimidade de um dos coexecutados, os honorários devem ser fixados em percentual ou por equidade, como cito:

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR COOBRIGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)." 2. Recursos Especiais submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC”.
(ProAfR no REsp n. 2.109.815/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 21/5/2024, DJe de 12/6/2024.)

No entanto, p
ela análise dos andamentos processuais do
REsp n. 2.109.815/MG (Tema
1265
), observa-se que, o STJ determinou a
suspensão de Recursos Especiais
e
Agravos em Recursos Especiais
na segunda instância e/ou no STJ, o que não é o caso dos autos, uma vez que estamos diante de julgamento de recurso de apelação.

Assim, não é necessário aguardar o julgamento do
REsp n. 2.109.815/MG (Tema
1265
) para apreciação do presente recurso, ainda que tenha irresignação quando a fixação os honorários sucumbenciais.

2.3. Da forma de fixação dos honorários sucumbenciais

O
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta que no caso de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal os honorários advocatícios devem ser aplicados por
equidade, nos
moldes do art. 85, § 8o, do CPC; ou subsidiariamente, em sendo mantida a aplicação em percentual, que a base de cálculo seja proporcional ao número de sujeitos passivos indicados na inicial.

Já a parte
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, aduz que os honorários aos serem fixados em
8%
sobre o proveito econômico obtido, não observou o escalonamento
previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC
.

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em se tratando de embargos à execução fiscal acolhido para reconhecer ilegitimidade passiva do corresponsável, diante do potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, que dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, estabelece que cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico no caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva da devedora e extinção da execução, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO RESP N. 1.644.077/PR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do ora agravado do polo passivo da execução, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. No Tribunal a quo, foi dado provimento ao agravo para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor da execução fiscal, que perfazia o montante de R$ 283.386,81 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), em julho de 2016. II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do Recurso Especial n. 1.644.077/PR, firmou entendimento de que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, e que ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. III - Firmou-se ainda, quando não for o caso de apreciação equitativa, que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. IV -
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido do entendimento consolidado nesta Corte Superior, porquanto fixou a verba honorária com fundamento nos percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC, fixados sobre o valor da execução fiscal
. VI - Agravo interno improvido”.
(STJ

- AgInt no REsp n. 1.684.597/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a
exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva
. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3.
Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015
, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. [...]”.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

No que tange ao valor do proveito econômico
, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os corresponsáveis excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de
regresso

proporcional
em relação aos demais executados
, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Além disso, o
artigo 87 do Código de Processo Civil prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo passivo da demanda, a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados
, como cito:

“
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Por esse motivo,
o proveito econômico deve corresponder ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados incluídos no polo passivo da execução fiscal
.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja,
o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, ao não prover o Agravo Interno, consignou: a) consoante o acórdão recorrido: "Com efeito, ainda que no caso concreto não haja condenação, é possível identificar facilmente o "proveito econômico", estando este diretamente relacionado ao valor da execução, uma vez que, acaso não tivesse sido extinta em relação a CLOVIS BARREIRO FLORIANI, por força da exceção de pré-executividade por ele oposta, os bens do executado estariam sujeitos, em tese, à constrição até o limite do montante executado. O novo CPC indica claramente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Fora da hipótese de inconstitucionalidade - para o que não encontro fundamento - não há como ser afastado o § 3o do art. 85 do CPC vigente. A base de cálculo dos honorários advocatícios, portanto, deve ser o proveito econômico. Registro, a propósito, que o novo regime de fixação dos honorários advocatícios, e a consequente possibilidade de estipulação de honorários em valores elevados, demanda maior cautela da Fazenda Nacional ao requerer a inclusão de partes no polo passivo de execuções fiscais, em especial em casos que, mediante simples consulta dos atos constitutivos da sociedade empresária executada, é possível saber o momento em que determinado sócio se retirou da sociedade. Resta analisar qual o proveito econômico no caso concreto.
Nos casos em que há pluralidade de executados
, [...]

deve-se considerar - exclusivamente para fins de
fixação da sucumbência - que cada executado responde proporcionalmente pelo valor devido, de modo que, havendo dois executados, por exemplo, o percentual do honorários deve ser aplicado sobre a metade do valor executado. Assim, fixo a verba honorária nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3o do art. 85, sobre 1/3 (um terço) do valor atualizado da causa (proveito econômico)
. Saliento que, do que se colhe dos autos, havia, até a exclusão do executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, três executados (apessoa jurídica e duas pessoas físicas), ficando aberta a possibilidade de o juízo de origem, caso existam mais executados, considerá-los no momento da apuração dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação. Sendo assim, o proveito econômico, em relação ao executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, corresponde 1/3 (um terço) da totalidade do valor executado. Sobre esse valor, devem ser aplicados os percentuais antes referidos. Sendo assim, deve ser parcialmente provido o agravo. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento." (fls. 109-110, e-STJ, grifos acrescidos) e; b) rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à imposição dos ônus sucumbenciais demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, porque os critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática, o que se se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. [...] 7. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Frisa-se que, se não considerar que o proveito econômico é
o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Deste modo, entendo quem no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3o, do CPC,
o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor da dívida, proporcional ao número de pessoas incluídas no polo passivo da execução fiscal
.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa e não demandar muitos procedimentos processuais, os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC. ́

Outrossim, observa-se dos autos de origem, que o Estado de Mato Grosso, ao ser intimado para se manifestar, reconheceu a procedência do pedido em relação a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal.

Nesses casos, o artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser reduzidos pela metade em relação a essa exclusão, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC”
.
(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. [...]. 4. ‘
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC’
.
(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”. (N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4o DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4o, do CPC. [...]”.
(TJMT - N.U 1003312-81.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Assim
, a sentença de ver mantida no ponto que determinou a aplicação do
artigo 90, § 4o do CPC, de modo a reduzir os honorários pela metade.

03. DO DISPOSTO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para ambos os recursos para:
01)
manter a condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbencial
;
02)

fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC;
03)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida,
proporcional ao número de executados constantes na CDA originária
;
04)
manter a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025